Tribunal: TJDFT
Processo: 0733065-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733065-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZINHA MARIA CARLETO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) TEREZINHA MARIA CARLETO no ID 25586377. 2. Vindo os cálculos, encaminhem-se os autos à Contadoria para conferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac